Tribunal: TJMT
Processo: 1076763-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076763-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAIS MARIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 068.726.001-95 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO PELO DEPOSITÁRIO. PROVA UNILATERAL FRÁGIL. PREVALÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido fundado em alegação de uso indevido de veículo apreendido judicialmente e mantido sob guarda do banco, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve utilização indevida do veículo durante o período em que esteve sob a guarda do depositário; (
ii
) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar ato ilícito e ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prova unilateral, desacompanhada de elementos técnicos que assegurem sua autenticidade e vinculação ao bem litigioso, não possui força suficiente para demonstrar fato constitutivo do direito.

Documentos públicos, como auto de busca e apreensão e laudos de vistoria, gozam de presunção de veracidade e prevalecem sobre alegações desacompanhadas de prova robusta.

A discrepância entre a quilometragem indicada em documentos oficiais e aquela alegada pela parte autora compromete a verossimilhança da narrativa inicial.

A assinatura do termo de restituição sem ressalvas caracteriza aceitação das condições do bem, sendo vedado comportamento contraditório posterior, à luz da boa-fé objetiva.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Ausente a comprovação de ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, restando prejudicada a análise do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prova unilateral sem elementos de autenticação não é suficiente para demonstrar uso indevido de bem apreendido judicialmente.

Documentos públicos gozam de presunção de veracidade e prevalecem sobre provas frágeis ou unilaterais.

A assinatura de termo de restituição sem ressalvas impede alegação posterior de irregularidade, em respeito à boa-fé objetiva.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever de a parte autora apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 422 e 927; CPC,
arts
. 373, I, e 405; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TAIS MARIA DA SILVA RIBEIRO (ID 351276355) em face da sentença (ID 351276354) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A parte autora, ora recorrente, narrou na petição inicial (ID 351275885) que, em 26 de junho de 2025, seu veículo VW Virtus foi objeto de busca e apreensão em ação movida pelo banco recorrido (Processo nº 1056442-86.2025.8.11.0041), o qual foi nomeado fiel depositário do bem. Alegou que, durante o período de depósito, o veículo foi utilizado indevidamente, sustentando que o hodômetro, que marcava 2.717,62 km na apreensão, registrava 2.940,84 km na devolução, ocorrida em 10 de julho de 2025. Com base em um relatório de rastreamento (ID 351275890 e 351275891), afirmou que o automóvel percorreu 116,42 km de forma
indevida. Diante disso, pleiteou a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O recorrido, em sua contestação (ID 351275892), rechaçou as alegações, argumentando, em síntese, que os documentos oficiais, como o Auto de Busca e Apreensão (ID 351275888) e os laudos de vistoria (ID 351275897 e 351275898), comprovam que o veículo possuía 121.510 km no momento da apreensão e que essa quilometragem permaneceu inalterada até a restituição. Defendeu a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral, pugnando pela total improcedência da demanda.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 351276354), que, embora tenha reconhecido a relação de consumo e invertido o ônus da prova, julgou improcedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na robustez dos documentos públicos, como o Auto de Busca e Apreensão, que atestou a quilometragem de 121.510 km, e no fato de a autora ter assinado o Mandado de Restituição sem qualquer ressalva, concluindo pela ausência de comprovação de ato ilícito.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 351276355), reiterando os argumentos da inicial. Sustenta que as provas dos autos, notadamente o relatório de rastreamento, demonstram o uso indevido do bem e que sua assinatura no termo de restituição não implica anuência, pois era condição para reaver o veículo. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 351276358), nas quais arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a validade dos documentos oficiais e o comportamento contraditório da recorrente.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O recurso interposto não merece provimento. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão e acerto o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Examino o mérito recursal, articulando os fundamentos em tópicos para maior clareza, conforme a complexidade da matéria devolvida a esta Turma Recursal.

I. DA NATUREZA DA PROVA PRODUZIDA PELA RECORRENTE E DA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA

O ponto central da controvérsia reside na análise e valoração das provas produzidas por ambas as partes. De um lado, a recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória, de forma exclusiva, em um "Relatório de Resumo de KM percorridos" (ID 351275890 e 351275891), que supostamente demonstraria a utilização indevida do veículo durante o período em que esteve sob a guarda do recorrido. Contudo, ao analisar detidamente tal documento, percebo sua manifesta fragilidade probatória. Trata-se de um registro produzido unilateralmente, sem qualquer chancela técnica de um órgão isento ou certificação que lhe confira autenticidade e, mais importante, que o vincule, de maneira inequívoca, ao veículo objeto da lide. O referido relatório não menciona o número do chassi, a placa ou qualquer outro identificador específico que permita assegurar que os dados de telemetria apresentados pertencem, de fato, ao automóvel VW Virtus apreendido no processo correlato. A simples menção à placa "RFG-3D25" em uma captura de tela de aplicativo de monitoramento (ID 351275891), desacompanhada de qualquer outro elemento que a corrobore, é insuficiente para gerar a convicção necessária.

A prova produzida de forma unilateral, para que possa, ao menos, mitigar a distribuição ordinária do ônus probatório, exige um grau mínimo de verossimilhança e deve encontrar suporte em outros elementos de convicção presentes nos autos, o que, decididamente, não ocorre na hipótese. O sistema processual, ainda que norteado pelos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza o acolhimento de pretensões baseadas em documentos que uma das partes produz para si mesma, sem que haja o mínimo lastro de objetividade e credibilidade. A inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, não tem o condão de transformar alegações desprovidas de suporte fático em verdades processuais, nem de eximir a parte autora de produzir a prova mínima constitutiva de seu direito.

II. DA PREVALÊNCIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Em total contrapartida à frágil prova unilateral apresentada pela recorrente, figuram nos autos documentos oficiais, elaborados por serventuário da justiça no estrito exercício de suas funções e, portanto, revestidos de fé pública. Conforme estabelece o artigo 405 do Código de Processo Civil, o documento público faz prova não apenas de sua formação, mas também dos fatos que o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

O
Auto de Busca e Apreensão
(ID 351275888, pág. 4), lavrado pelo Oficial de Justiça em 26 de junho de 2025, é categórico ao registrar que, no exato momento da remoção do veículo, o hodômetro indicava a marca de
121.510 km
. Essa informação, dotada de presunção de veracidade, confronta e aniquila a credibilidade da tese inicial. Enquanto a recorrente alega que o veículo possuía pouco mais de 2.700 km, o servidor público, agente dotado de fé pública, constatou uma quilometragem superior a 121.000 km. A discrepância, que ultrapassa a marca de 118.000 quilômetros, é gritante e demonstra que a base de cálculo utilizada pela parte autora para apurar a suposta utilização indevida é inteiramente fictícia ou, na melhor das hipóteses, refere-se a um veículo diverso, não servindo, de modo algum, para amparar o pleito indenizatório.

Para reforçar a higidez da prova documental produzida pelo recorrido, o
Laudo de Vistoria realizado no pátio em 01 de julho de 2025
(ID 351275898, pág. 1), ou seja, após a chegada do bem ao local de depósito, ratificou exatamente a mesma quilometragem:
121.510 km
. Tal fato corrobora a tese da defesa de que o automóvel permaneceu estático e foi transportado por meio de guincho, conforme, inclusive, sugerido pela prova fotográfica juntada aos autos (ID 351275898, pág. 4), que mostra o veículo sobre uma plataforma. A congruência entre os documentos oficiais, elaborados em momentos distintos e por agentes diferentes (Oficial de Justiça e vistoriador do pátio), confere uma robustez probatória que a alegação da recorrente, baseada em um relatório de rastreamento genérico, não tem o poder de abalar.

III. DO COMPORTAMENTO DA RECORRENTE E A VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA

Outro ponto de fundamental importância, e que foi devidamente sopesado pelo juízo de origem, é o comportamento da própria recorrente no momento da restituição do bem. Conforme se extrai do
Mandado de Restituição datado de 10 de julho de 2025
(ID 351275889 e 351276350), a autora, ou pessoa por ela autorizada, recebeu o veículo e apôs sua assinatura no documento sem lançar qualquer ressalva. O referido mandado certifica que o bem foi devolvido nas
mesmas condições em que foi apreendido
. Ao assinar tal termo sem questionar a quilometragem ou o estado de conservação no ato da entrega, a recorrente, de forma tácita, anuiu com a regularidade da restituição.

O ordenamento jurídico, pautado pelo princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório, conhecido pela expressão
venire
contra
factum

proprium
. Não se mostra razoável ou admissível que a parte, diante da oportunidade de verificar a condição do bem e de manifestar sua discordância de forma imediata – o que seria de fácil produção, bastando uma fotografia do painel ou a simples recusa em assinar o termo de recebimento sem ressalvas –, opte pelo silêncio e pela aceitação, para, somente em momento posterior, ingressar em juízo buscando uma reparação moral com base
em fatos que contrariam o documento que ela própria subscreveu. Tal conduta atenta contra a lealdade e a confiança que devem nortear as relações jurídicas e processuais. A alegação de que foi coagida a assinar para reaver o veículo é argumento desprovido de qualquer indício probatório e não se sustenta, pois poderia, no mínimo, ter registrado sua objeção no próprio documento.

IV. DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR

Para a configuração da responsabilidade civil, é indispensável a comprovação da tríade:
ato ilícito
,
dano
e
nexo de causalidade
, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela a ausência manifesta do primeiro e mais fundamental desses elementos: o ato ilícito. A recorrente não logrou demonstrar qualquer violação aos deveres de guarda e conservação que incumbiam ao depositário, previstos no artigo 640 do Código Civil. Pelo contrário, as provas documentais carreadas pelo recorrido, notadamente os documentos públicos que gozam de presunção de veracidade, atestam que não houve qualquer utilização do veículo durante o período de depósito.

A inversão do ônus da prova, embora deferida pelo magistrado de piso, não é um cheque em branco que isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da inquestionável robustez dos documentos públicos apresentados pelo banco e da extrema fragilidade da prova unilateral produzida pela autora, a improcedência da pretensão era, e continua sendo, o único desfecho processual possível.

Inexistindo a conduta ilícita, pilar essencial da responsabilidade civil, torna-se despicienda a análise aprofundada sobre a ocorrência do dano moral ou do nexo de causalidade. Não há como se falar em dano
in
re

ipsa
(dano presumido) derivado de um fato que não se comprovou ter ocorrido. A pretensão indenizatória da recorrente está fundada numa premissa fática — o uso indevido do veículo — que foi categoricamente desconstituída pelas provas dos autos. Portanto, não há que se falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID 351276357), nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026